Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-41.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-41.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANDERLEY TEIXEIRA - CPF: 722.838.829-15 (APELANTE), SUELI TEIXEIRA - CPF: 941.027.759-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), J. TRENEPOHL - CNPJ: 09.674.643/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ESTRATÉGIA PROCESSUAL INADEQUADA. LIMITAÇÃO DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO. CET - CUSTO EFETIVO TOTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por WANDERLEY TEIXEIRA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário movida em face do BANCO DAYCOVAL S/A. O apelante alega erro operacional no refinanciamento, com discrepância entre valores acordados verbalmente e os formalizados na Cédula de Crédito Bancário n° 44-139507/22, pugnando pela revisão dos encargos contratuais, repetição do indébito e desalienação de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a estratégia processual adotada pelo autor, limitando-se a pedido revisional quando alega vício na formação contratual, permite análise adequada da controvérsia; (ii) saber se os encargos aplicados na CCB (juros de 3,46% a.m. e CET de 3,66% a.m.) configuram abusividade passível de revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A estratégia processual revela inadequação técnica fundamental, pois o autor constrói narrativa sobre erro operacional na formação contratual, mas limita-se a pedido revisional, renunciando tacitamente à possibilidade de questionar a validade da formação através de pedido declaratório adequado.

4. A limitação dos pedidos gera consequências jurídicas irreversíveis, restringindo o objeto da lide apenas à legalidade dos encargos de um contrato que, segundo a própria narrativa autoral, não deveria existir nos moldes formalizados.

5. Ausente comprovação documental dos valores alegados (R$ 85.000,00 como principal correto ou taxa de 2,72% a.m.), verificando-se convergência entre os documentos contratuais quanto aos valores formalizados.

6. Em ações revisionais, o parâmetro correto é o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, não apenas os juros nominais, sendo este o critério adequado para verificação de eventual abusividade.

7. A apresentação de cálculos pormenorizados e tabelas comparativas em sede recursal, não constantes da inicial, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

8. Os juros de 3,46% a.m. e CET de 3,66% a.m. não são abusivos per se, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre limitação de juros em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A narrativa fática deve ser coerente com os pedidos formulados, não sendo possível alegar vício na formação contratual e limitar-se a pedido revisional, sob pena de inadequação técnica processual. 2. Em ações revisionais de contratos bancários, a análise deve considerar o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, sendo este o parâmetro correto para verificação de eventual abusividade. 3. A apresentação de cálculos e métodos não indicados na petição inicial configura inovação recursal vedada."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 138; CPC, arts. 300, 487, I, 1.013, § 1º; CDC, art. 51, § 1º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MT, precedentes das Câmaras de Direito Privado sobre inovação recursal e CET em contratos bancários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERLEY TEIXEIRA
contra r. sentença proferida pela 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO, nos autos da Ação revisional de contrato c/c repetição do indébito n. 1014979-41.2023.8.11.0040, movida em face do BANCO DAYCOVAL S/A. A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, bem como,
condenou
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, à luz do art. 98, § 3° do mesmo Codex.

Inconformado, o apelante alega ter sido vítima de
erro operacional no refinanciamento
de contrato bancário firmado com o
Banco Daycoval
, intermediado por preposto da Top Financial. A renegociação previa a quitação de dívida anterior no valor de
R$ 35.000,00
e o repasse de
R$ 15.000,00 líquidos
ao autor.

Por equívoco, o total de
R$ 50.000,00 foi creditado em sua conta
, cujo banco receptor reteve o valor devido a débitos preexistentes, impossibilitando a quitação da dívida original e resultando na
manutenção de dois veículos alienados
(Scania e Volvo).

Aduz majoração indevida do saldo devedor (juros sobre juros, anatocismo, encargos não pactuados), com
discrepância entre a taxa informada (2,72%) e a efetivamente aplicada
, utilizando a
Tabela Price
em violação à
Súmula 121/STF
.

Assevera no contrato de adesão, cláusulas abusivas, pugnando pela revisão contratual bem como que desalienação da carreta Scania; pela repetição do indébito em dobro e inversão do ônus da prova com concessão de Tutela antecipada para impedir medidas coercitivas, como busca e apreensão.

Aduz situação de hipossuficiência sustentando desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato.

As contrarrazões foram apresentadas
(id. 303671901)
pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso apelativo. Ressalta publicações e intimações exclusivamente a patrona da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

É cediço que o sistema recursal civil se orienta pela norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar não tem força, pois, a parte apelante apresentou
claramente seus argumentos contra a sentença
, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, alta probabilidade de êxito do recurso,
o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO MÉRITO

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se análise da estratégia processual adotada pelo autor, que revela
inadequação técnica fundamental para o caso concreto.

Vejamos a narrativa fática versus os pedidos formulados.
O autor constrói extensa narrativa sobre
erro operacional na execução do refinanciamento
: a) acordo verbal para refinanciamento de r$ 50.000,00; b) erro da funcionária ao depositar todo o valor em sua conta; c) retenção dos valores pelo banco depositário; d) impossibilidade de correção do erro; e) formalização de contrato com valores divergentes do acordado.

Contudo
, contraditoriamente, limita seus pedidos apenas à
revisão contratual (id. 303670431)
, sem formular qualquer
pedido declaratório sobre o alegado vício na formação do contrato
.

Nesse sentido, para a narrativa apresentada, a técnica processual adequada
exigiria pedidos cumulativos
, onde o
pedido principal
deveria ser (Declaratório): I -Declaração de nulidade do contrato por erro na formação (art. 138 CC); II- Declaração de divergência entre o acordado verbalmente e o formalizado; III - Anulação do negócio jurídico por vício do consentimento; IV -Restituição das partes ao estado anterior.

E num PEDIDO SUBSIDIÁRIO, a necessidade Revisional
: “
Caso não acolhido o principal, revisão dos encargos contratuais.”

Pois em relação à estratégia inadequada, a limitação dos pedidos gerou
consequências jurídicas irreversíveis
:
a) Renúncia Tácita
- ao não formular pedido declaratório, o autor
renunciou
à possibilidade de questionar a validade da formação contratual.
b) Limitação do Objeto da Lide
- O juízo ficou
adstrito apenas à análise da legalidade dos encargos
do contrato que, segundo a própria narrativa autoral,
não deveria existir nos moldes formalizados.

Dessa forma, o
ônus probatório

inadequado,
sem pedido específico sobre o
erro operacional, não se desincumbiu de provar a divergência alegada,
impossibilitando análise ampla
, pois, impede-se a análise sob o prisma da teoria dos vícios do negócio jurídico, mais adequada ao caso, sob risco de incorrer, em julgamento
extra petita
.

Pois bem.

A presente ação revisional tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n° 44-139507/22
(ID 303671863)
, firmada em 25/10/2022, com valor principal de R$ 95.681,86, taxa de juros de 3,46% a.m. (50,40% a.a.), CET de 3,66% a.m. (53,90% a.a.) e 42 parcelas de R$ 4.490,78, totalizando R$ 188.612,76. O autor alega abusividade dos juros, capitalização indevida (anatocismo), aplicação irregular da Tabela Price e onerosidade excessiva, enquanto o banco sustenta a regularidade da contratação, legalidade dos encargos aplicados, validade da capitalização mensal e licitude do método de amortização utilizado, sendo a questão central verificar se os encargos aplicados configuram abusividade passível de revisão judicial.

Compulsando os autos
, mesmo sob o prisma revisional escolhido pelo autor, verifica-se
ausência total de comprovação dos valores alegados,
ou seja, o
valor de R$ 85.000,00,
não há qualquer documento comprovando ser o valor correto; a
taxa de 2,72% a.m.,
inexiste
prova do acordo verbal nestes termos
, bem como, em relação ao
Erro operacional,
temos mera alegação sem suporte documental.

Os documentos dos autos
(IDs. 303670435 e 303671863)
são convergentes quanto aos
valores formalizados,
não havendo qualquer divergência entre o
orçamento e a CCB emitida
.

Outrossim, em ações revisionais, o parâmetro correto não são os juros nominais,
mas o CET (Custo Efetivo Total)
. Conforme
ID. 303670435
, o CET é de 3,66% a.m. ou 53,90% a.a., englobando, taxa de juros remuneratórios (3,46% a.m.), IOF financiado, despesas com registro, demais encargos contratuais.

A análise isolada dos
juros nominais é insuficiente para demonstrar abusividade
, devendo-se considerar o CET como parâmetro de comparação com as
taxas médias de mercado
.

Ademais, extrai-se em
sede recursal
,
cálculos pormenorizados e tabelas comparativas
não constantes da inicial
, configurando
inovação recursal vedada, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do NCPC.

Neste contexto, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA
- JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.
A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1º, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m. Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora.

(N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De início, adiante-se que o presente recurso não merece ser conhecido, sobretudo porque a tese de que o feito trata de lesão preexistente sequer foi ventilada na origem, tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal, não admitida em nosso ordenamento jurídico.
2. De acordo com o princípio da adstrição ou da congruência, o apelante deve limitar-se a arguir somente as teses que já tenham sido submetidas à apreciação do juiz de primeiro grau. Caso seja verificada a inovação recursal, o apelo não poderá ser conhecido, em razão da violação ao art.. 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Compulsando detidamente os autos, é de rigor a conclusão de que a tese jurídica ora suscitada pela parte apelante, após a apresentação de sua contestação, não pode ser conhecida, considerando-se ter operado a preclusão consumativa e não se tratar de matéria de ordem pública. 4. A informação apenas foi apresentada após a prolação da sentença, conforme vê-se às fls.151/155. Desse modo, verifica-se que o recurso de apelação que trata de tal assunto caracteriza inovação recursal, vez que, inevitavelmente, operou-se a preclusão consumativa.
6. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0048565-52.2014 .8.06.0166, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de agosto de 2023 . INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0048565-52.2014.8.06 .0166 Senador Pompeu, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

No que tange à legalidade dos encargos aplicados, temos que os juros de 3,46% a.m. e CET de 3,66% a.m. não são abusivos per se, estando em conformidade com:

a.

Súmula 596/STF (inaplicabilidade da Lei de Usura)

b.

Súmula 382/STJ (juros superiores a 12% a.a. não indicam abusividade por si só)

c.

REsp 1.061.530/RS (necessidade de demonstração de abusividade específica)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. CONTRATOS REGULARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação revisional, que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes. 2. A decisão agravada acolheu pedido liminar da parte autora, que alegava abusividade contratual quanto à capitalização mensal de juros e à utilização do sistema de amortização pela Tabela Price. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida, à luz da alegação de abusividade na capitalização mensal de juros e no método de amortização adotado, considerando a documentação contratual e a jurisprudência dominante sobre o tema. III. Razões de decidir 4. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é válida desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 28, § 1º, I, da L. nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 592.377) e do STJ (Tema 246 e Súmulas 539 e 541). 5. A documentação acostada aos autos revela cláusula expressa com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação válida da capitalização mensal de juros, nos moldes exigidos pela jurisprudência. 6. O uso da Tabela Price como sistema de amortização é prática legítima e consolidada, não havendo, em cognição sumária, demonstração de ilegalidade ou abusividade manifesta que justifique a interferência judicial liminar na execução do contrato. 7. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC), torna-se indevida a manutenção da tutela provisória concedida sem o contraditório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para revogar integralmente a decisão agravada, restabelecendo os descontos mensais nos moldes originalmente pactuados nos contratos consignados nº C10832982-4 e nº B90831471-8. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 2. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva. 3. A concessão de tutela provisória que altera cláusulas contratuais exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.”

(N.U 1025162-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DELINEADAS NO CDC – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO CÁLCULO PELO SISTEMA PRICE POR GAUSS OU SAC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUADO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito”. (N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). “Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS). A utilização do sistema de amortização Price é válida para contratos bancários, não configurando anatocismo ou qualquer outra ilegalidade, sendo inadmissível a substituição pelo método Gauss em contratos dessa natureza, além de se afastar o sistema SAC. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 246/STJ). É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

(N.U 1017271-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRESTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - --REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

(N.U 0006551-70.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

A manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas pela ausência de comprovação das alegações, mas principalmente pela inadequação da estratégia processual adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025